Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos, etc. O advogado do Autor-Apelante informa o falecimento do seu constituinte, VICENTE TADEU MARANHAO GOMES DE SA, conforme certidão de óbito de ID 68364360, e requer a suspensão do processo para proceder à substituição processual pelo espólio, representado pelo inventariante nomeado, se distribuído inventário, ou por seus sucessores. Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 dias a fim de possibilitar a habilitação no presente processo, ex vi do artigo 313, I, §§ 1o e 2o, II do CPC. Publique-se. Intimem-se. Retire-se da pauta de julgamento. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator